Tribunal: TJMT
Processo: 1027240-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027240-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMERINO MARTINS DE CARVALHO NETO - CPF: 502.684.571-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1027240-26.2021.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: AMERINO MARTINS DE CARVALHO NETO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITOS PREENCHIDOS –ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 –
RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o direito do servidor ao enquadramento em nível e classe superior, quando devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de sentença com recurso cível voluntário
tirado contra a r. sentença que julgou improcedente o pleito de
enquadramento da recorrida na Classe B, Nível 2, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Do preenchimento dos requisitos necessários a implementação do enquadramento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do preenchimento dos requisitos necessários a implementação do enquadramento.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhimento, isto porque, o servidor preencheu as exigências para enquadramento da classe B, nível 2, quando comprovou a sua formação em curso de especialização nos termos da art. 34, inciso I da Lei Complementar n. 4.293/2017.

Com efeito, a Lei Complementar n.o 4.007/2014, alterou a redação do artigo 24 da Lei Complementar n.o 3.797/2012, passando a prever o seguinte:

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3507/2010.

I – cargos de nível superior com enquadramento inicial Classe A;

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

No caso concreto, consoante comprovado pelo servidor por meio do seu holerite e ficha funcional que o cargo atualmente exercido é o de “profissional de nível superior da secretaria municipal de saúde”, lotado em PRONTO SOCORRO e CAPS.

Portanto, não há se falar em necessidade de ausência de comprovação de sua formação ou função que exerce para analise do enquadramento da especialização apresentado, eis que, devidamente comprovados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de condenar o ente municipal na obrigação de fazer o enquadramento do servidor na classe B, nível 2, com efeitos a partir do requerimento administrativo, inclusive financeiros referente à diferença salarial.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022